Tribunal: TJSP
Processo: 0007231-65.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – Embargos à execução – Lei no 11.960/09 – Acórdão anterior que negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, para o fim de que os embargados procedam a um novo cálculo observando a Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo comum, para

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – Embargos à execução – Lei no 11.960/09 – Acórdão anterior que negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, para o fim de que os embargados procedam a um novo cálculo observando a Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo comum, para fins de atualização monetária e as disposições da Lei 11.960/09 com relação ao cálculo dos juros de mora - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do CPC para fins de aplicação do quanto julgado no Tema no 905 - STJ e Tema no 810 – STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601851
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007231-65.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados NILTON
JOSÉ EUFRASIO, VANIA TEREZINHA DA SILVA SANTOS, APARECIDA
MIRANDA DE OLIVEIRA, HELENA COELHO MARSOLA MANFRIM, ZULEICA
BARBOSA DOMICIANO, MARIA HELENA AURICHIO PUTINATO, ANGELINA
CICCARELLI GOMES, RUBENS FONTES ALVARENGA, MARILUCE MORELLI
MATIAZO, LELA SILVINO BRIQUEZI, LEILA MARCIA DE CASTRO SOUZA,
NADIR JANDOTTI, ESMERALDA GUIMARÃES SIQUEIRA, CLELIA PEREIRA
DAS NEVES IAGUE, LYDIA ARAGAO LINHARES, ESDRAS MUNIZ RIBAS,
SONIA MARIA SIMÕES BALARIN, SANDOVAL NOGUEIRA DE SILOS, ASSIS
APOLINARIO DA SILVA, SUELI APARECIDA ANDRADE MOREIRA, SUMARA
SIMÕES BAPTISTA, MARIA ODETTE NOGUEIRA MELFI, JOSE ROBERTO
PINATTI, RUTE RUIZ SIMORELI, FERNANDO ANTONIO SILVA, ALFREDO DEL
BANHA, NEUZA MARIA MINUTTI CANSIAN, VIVIAN MACIAS PINATTI,
LILIANA APARECIDA PINTO DE AZEVEDO, DALILA MOREIRA DA SILVA,
APARECIDA DAGMAR COSSETE, MARIA CAROLINA PAULA LUZ MORGAN
AGUIAR, CLARA JOSÉ BRANCO e VAGNER ANTONIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o julgado.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007231-65.2013.8.26.0053 -Voto no 24452 - kms
2
VOTO No 24.452
APELAÇÃO CÍVEL No 0007231-65.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: MARILUCE MORELLI MATIAZO E OUTROS
Juíza de 1a instância: Carmen Cristina Fernandes Teijeiro e Oliveira
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
ADEQUAÇÃO DO
JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF
Embargos à execução Lei no 11.960/09 Acórdão anterior que
negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença que julgou
parcialmente procedentes os embargos à execução, para o fim de
que os embargados procedam a um novo cálculo observando a
Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo comum, para fins de
atualização monetária e as disposições da Lei 11.960/09 com
relação ao cálculo dos juros de mora - Retorno dos autos nos
termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou
manutenção do v. Acórdão Juízo de retratação exercido, ante o
posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria -
Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do art. 1.040,
II, do CPC para fins de aplicação do quanto julgado no Tema no
905 - STJ e Tema no 810 STF.

Trata-se de devolução dos autos pela Presidência da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal (fls. 265/268 e 269/270) para a
reapreciação da questão considerando os julgamentos do RE no 870.947/SE,
Tema no 810 do STF, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ.
É o relatório.
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público, na
sessão de 08 de outubro de 2013, negou provimento ao recurso, mantendo a
r. sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução,
para o fim de que os embargados procedam a um novo cálculo observando a
Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo comum, para fins de atualização
monetária e as disposições da Lei 11.960/09 com relação ao cálculo dos juros
de mora (fls. 155/159).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007231-65.2013.8.26.0053 -Voto no 24452 - kms
3
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno,
julgou, na data de 20.09.2017, o Tema no 810 de Repercussão Geral Mérito,
no RE no 870.947-SE, expresso nas seguintes teses:
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
(Repercussão Geral Mérito, Tema 810, R.E. 870.947,
Pleno, j. 20.09.2017).
Além disso, no julgamento final dos Embargos de
Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos
judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de julho de 2009 em
diante.
Este posicionamento também foi adotado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema
no 905, STJ, DJE no 02/03/2018, que fixou a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007231-65.2013.8.26.0053 -Voto no 24452 - kms
4
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora:
1%
ao
mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”
Desse modo, é de rigor a adequação do julgado aos
novos parâmetros definidos pelo C. STF e STJ para imposição dos seguintes
encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040, inciso
II, do CPC, em juízo de retratação, adequo o julgado nos termos acima
delineados.

OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator